Tribunal: TJBA
Processo: 8058369-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058369-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

AGRAVADO: GENOVEVA MARIA ANJOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS LUCIANDERSON ANJOS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA E TRANSITADA EM JULGADO. INTERPRETAÇÃO DO ALCANCE DO TÍTULO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO PATRIMONIAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EFEITO POSITIVO DA COISA JULGADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. TENTATIVA INADEQUADA DE REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8058369-59.2025.8.05.0000
, em que é embargante
GENOVEVA MARIA ANJOS DOS SANTOS
e que é embargado o
BANCO BMG S.A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

REJEITAR

os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça